Tribunal: TCU
Processo: 003.733/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4594/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o e 5o, do RI/TCU, e na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal e determinar o registro do ato de concessão de aposentadoria de Ermando Jose de Sousa (XXX.381.753-XX), e em considerar prejudicado o exame de mérito dos demais atos de concessão de aposentadoria por perda de objeto. 1. Processo TC- Processo 003.733/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Augusto Pereira Martins (XXX.836.113-XX); Eduardo Gomes Feitoza (XXX.020.503-XX); Ermando Jose de Sousa (XXX.381.753-XX); Jose Tomaz de Lucena (XXX.631.603-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.